Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-63.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009520-63.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FLAVIO RODRIGO SOUZA CARVALHO - CPF: 073.584.191-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEI DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 915.970.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DA SILVA CONCEICAO - CPF: 056.343.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA
POSSE PARA USO EXCLUSIVO
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO
- PROVA APONTANDO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM O COMÉRCIO DE DROGAS -
DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
–
NEGATIVA DE AUTORIA VAZIA E ISOLADA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDENTE DA TRAFICÂNCIA -
ENUNCIADO N. 8
TCCR/TJMT
–
1.1)
READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE APENAS NA 1a ETAPA DOSIMÉTRICA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NEUTRALIZAÇÃO – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PENA REAJUSTADA PARA O MÍNIMO LEGAL -
2) RECURSO DO MP –
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –PROCEDÊNCIA – AGENTE QUE OSTENTA OUTROS
REGISTROS EM CRIMES DA MESMA NATUREZA

-
MODUS OPERANDI
E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO A
EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO -
APELO DA DEFESA EM PARTE PROVIDO, CONTRA O PARECER E APELO DO MP PROVIDO DE ACORDO COM O PARECER.

1 -
À luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, lastreando-se a sentença condenatória em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, a exemplo das palavras de policiais confirmando que o apelante já era conhecido no meio policial e foi surpreendido escondendo drogas em uma mata e, também, vendendo drogas para um usuário, inadmissível a absolvição da autoria do tráfico ou a desclassificação para o crime de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo;
além disso, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado n. 3, TJMT).

1.
1
-
Afasta-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime se baseada no fato de que o réu, ao traficar, fomenta a
prática de crimes patrimoniais, pois evidente que
a fundamentação é ínsita ao crime de tráfico. Ademais, a diversidade de drogas e o “grau de profissionalismo do réu”
são circunstâncias mais ligadas à dedicação, ou não, do agente ao comércio, do que às circunstâncias do delito.

2 -

A benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso do apelante, que, comprovadamente, já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida”.

3 -

Se a pena restou fixada em 5 anos de reclusão, o acusado é primário e as balizas judiciais são favoráveis, correta a imposição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (art. 33, §2o, “b”, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais interpostos a tempo modo por
Flávio Rodrigo Souza Carvalho
e pelo
Ministério Público Estadual
, contra a sentença anexada sob o Id. 107494008, em que foi condenado
Flávio Carvalho
à pena de
4 anos e 7 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
470 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06, na modalidade “Privilegiada”).

Nas

razões recursais sob Id. 107494006, o
parquet
requereu o
afastamento do tráfico privilegiado
, argumentando que o apelado se dedicava a atividades criminosas.

A Defesa, nas
contrarrazões
(Id 107494021), rebateu os argumentos ministeriais e pugnou o
desprovimento
do recurso ministerial.

Na sequência, apresentou suas

razões de apelo

(Id.
107494020
)
para requerer:
1)

a absolvição
por insuficiência probatória ou
a desclassificação
do delito de tráfico de drogas, para o previsto no art. 28, da Lei 11.343/06;
2)
Caso mantida a condenação, ao menos,
a readequação da pena
(em todas as etapas dosimétricas) relativa ao tráfico de droga e a
modificação do regime prisional
para “o menos gravoso”.

O MP, nas
contrarrazões
, pugnou o
desprovimento
do recurso defensivo (Id.
107494024
).

A d. PGJ, em parecer acostado sob o Id.
111314495
, opinou pelo
provimento do apelo ministerial
, e
provimento parcial do apelo de Flávio Carvalho
,
conforme
sumário que

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – – Irresignação do Ministério Público e da defensa: Recurso Ministerial: Requer o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado – Possibilidade – Requisitos legais não preenchidos – Réu que se dedicava à atividade criminosa – Ações penais em curso que afastam o reconhecimento da benesse – Reforma do
decisum
que se impõe – Pelo provimento do apelo. Recurso Defensivo: Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pleito alternativo de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – A condição de usuário do agente não exclui a traficância – Redimensionamento da pena-base – Impossibilidade – Censura basilar fixada em
quantum
proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado – Discricionariedade judicial fundamentada – Redução do
quantum
de elevação empregada pela incidência da atenuante da confissão espontânea – Viabilidade – Precedentes jurisprudenciais – Pretendida a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo – Impertinência – Parecer favorável ao recurso ministerial para afastar a benesse – Alteração de regime – Inocorrência – Pena superior a 04 (quatro) anos – Pelo provimento parcial do recurso .

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022